Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700670-68.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS RENNER S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelas LOJAS RENNER S/A contra a sentença, de ID n.o50572473, que denegou a segurança e julgou o mérito do processo. No despacho de ID n.o 53457299, a parte apelante foi intimada a prestar esclarecimentos ao Fisco Distrital, nos termos da petição de ID n.o 53452599. Intimada, a apelante pugnou por nova dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias, em razão de sobrecarga administrativa e operacional da empresa, tendo em vista que o prazo anterior foi insuficiente. Assim sendo, concedo o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador